Tribunal: STF
Processo: AI 547657
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL 1.762/86. GRATIFICAÇÃO-PRÊMIO. INCORPORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. SUPERVENIÊNCIA DA CONSTTIUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. SUPOSTA REVOGAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO AMAZONAS. ÓBICE DA SÚMULA 280. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.